Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO CONDOMINIAL. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. VALORES DEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).

3. Acerca da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.

4. O § 4o do artigo 248 do CPC/15 dispõe que, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

5. Considerando que as informações presentes no feito permitem concluir que o aviso de recebimento do mandado de citação foi assinado por funcionário da portaria de edifício condominial, sem que ele tenha se recusado a receber a correspondência em razão da ausência do destinatário, reputa-se válido o ato citatório, em atenção ao comando disposto no artigo 248, § 4o, do CPC/15. A alegada mudança de endereço não foi devidamente alicerçada em provas.

6. Ainda que o contrato locatício tenha sido firmado por pessoa que não conste ser o proprietário no documento de cobrança de IPTU, o acolhimento da ilegitimidade ativa exige dilação probatória, inviável na via utilizada.

7. Em que pese o pacto locatício tenha previsto prazo determinado e a necessidade de aditamento contratual para prorrogar sua duração, o artigo 56 da Lei no 8.245/1991 permite a continuidade legal e tácita da locação, de forma que subiste a fiança até a entrega das chaves, diante da cláusula expressa que estabelece essa responsabilidade, nos termos do artigo 39 da Lei no 8.245/1991.

8. O valor correto do débito e o excesso de execução não constituem matéria de ordem pública, de forma que deveriam ser impugnados no momento processual pertinente.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.